Tribunal: TJBA
Processo: 2002373-78.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Agravo em Execução Penal nº 2002373-78.2025.8.05.0001

Processo do 1º grau: 2001619-10.2023.8.05.0001

Foro de Origem: 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador/Ba

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente: Vanderlei Alves Baptista

Defensor Público: Cláudio Piansky M. G. da Costa

Recorrido:
Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: José Renato Oliva de Mattos

Procuradora de Justiça: Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PROGRESSÃO DE REGIME PARA O SEMIABERTO. INDEFERIMENTO FUNDADO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA QUE APONTA FALTA DE PREPARO PARA A REINSERÇÃO SOCIAL, DESTACANDO TRAÇOS DE IMPULSIVIDADE, DIFICULDADES DE AUTORREGULAÇÃO EMOCIONAL, INSEGURANÇA E NECESSIDADE DE CONTROLE, ALÉM DE SINAIS DE FRAGILIDADE PSÍQUICA E ANSIEDADE, RECOMENDANDO ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO.

1. PLEITO PELA PROGRESSÃO DE REGIME DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. NÃO ACOLHIMENTO.

1.1.
AGRAVANTE CONDENADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, DO CP (HOMICÍDIO QUALIFICADO), SENDO-LHE IMPOSTA UMA PENA DE 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA, INICIALMENTE, EM REGIME FECHADO.

1.2. A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA REALIZADA EM 21/08/2025 CONCLUIU QUE ELE DEMONSTRA RESISTÊNCIA EM ABORDAR O DELITO, ALTERNANDO ENTRE ALEGAÇÕES DE INOCÊNCIA E RECONHECIMENTO PARCIAL DOS FATOS, O QUE EVIDENCIA DIFICULDADE EM ASSUMIR INTEGRALMENTE A RESPONSABILIDADE PELO ATO PRATICADO, ALÉM DE APRESENTAR TRAÇOS DE IMPULSIVIDADE, INSEGURANÇA E NECESSIDADE ACENTUADA DE CONTROLE, AFASTANDO O REQUISITO SUBJETIVO.

1.3. O CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO NÃO É SUFICIENTE PARA A PROGRESSÃO POR NÃO ESTAR PRESENTE
O REQUISITO SUBJETIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

2.
O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA OPINOU PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO, DIANTE DA AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO PARA PROGRESSÃO DE REGIME.

3. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. ANÁLISE PREJUDICADA.

4. CONCLUSÃO: CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº.
2002373-78.2025.8.05.0001
, sendo Recorrente
VANDERLEI ALVES BAPTISTA
e Recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER O RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução
, pelas razões fáticas e jurídicas acima delineadas, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR